Tribunal: TJES
Processo: 5028642-22.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028642-22.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIO CEZAR FERNANDES BASSANI
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5028642-22.2022.8.08.0035

RECORRENTE: CAIO CEZAR FERNANDES BASSANI

RECORRIDA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. GOLPE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DA CONTA POUPANÇA DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
CAIO CEZAR FERNANDES BASSANI
em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em que sustenta, em síntese que no dia 14/09/2022 recebeu uma ligação do número 40043535, sendo informado pelo Sr. Estefano (fraudador) que se apresentou como preposto do Banco que houve a detecção de movimentações suspeitas na sua conta. Então, foi orientado pelo suposto funcionário a realizar diversos procedimentos de segurança com a finalidade de cancelamento das movimentações suspeitas. Que, ao final de todo o procedimento, o Autor veio a descobrir que o saldo de sua conta corrente, bem como sua poupança estavam zerados, e, ainda que havia sido contratado um empréstimo consignado. Que informou a Ré que não realizou quaisquer empréstimos pessoais, bem como transferências via PIX para terceiros. Requer a condenação do Réu à devolução de R$10.547,19, referente à quantia que estava depositada na sua conta poupança, bem como à condenação em danos morais no importe de R$15.000,00.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 9343974) de piso resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para condenar a Requeria a pagar ao Autor a título de danos materiais o importe de R$ 1.882,73 com correção monetária do evento danoso (18/10/2022), e, juros de mora de 1% a.m da citação, bem como a indenização de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o Autor a título de danos morais, com correção monetária a partir desta data (STJ 362).

Via de consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO
, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, ex vi legis.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 9343983), pretendendo a reforma da sentença, para que a instituição financeira seja condenada a ressarcir a quantia de R$ 10.547,19, sendo este valor retirado de sua conta poupança. No mais, pugna pela majoração dos danos morais.

O Banco Santander, ora Recorrido, apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado (ID. 9344087), objetivando a manutenção da sentença objurgada.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 9631618 e 9631619.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De início,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões (ID 9344087 – págs. 02/03), haja vista que as custas foram recolhidas pelo recorrente.

Ato contínuo,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrido em contrarrazões (ID 9344087, pág. 04) , haja vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e, in casu, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito, pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

Não existindo outras preliminares, prossigo ao mérito, adiantando que entendo ser o caso de
reforma parcial

da sentença impugnada.

Como já reconhecido na origem, a falha na prestação de serviços é fato incontroverso e o dano moral restou devidamente comprovado, em virtude de um golpe perpetrado por uma central telefônica, em decorrência de falha sistêmica da autora que ensejou prejuízos financeiros significativos ao autor.

No presente caso, o Recorrente, vítima de um golpe aplicado por uma central telefônica, teve sua saúde financeira severamente comprometida. Antes do ocorrido, possuía R$ 2.479,42 em conta corrente e R$ 10.547,19 em conta poupança, valores que lhe permitiam cumprir com suas obrigações financeiras.

É digno de nota que, após o golpe, o recorrido agiu de forma diligente ao cancelar o empréstimo pessoal contratado mediante fraude, além de providenciar o ressarcimento da quantia de R$2.479,42 em conta corrente - vide extrato bancário ID 9343954. Entretanto, o montante de R$10.547,19, mantido na conta poupança, não foi restituído - vide extrato bancário ID 9343952.

Importante ressaltar que o valor que foi reconhecido em sentença como restituído, no importe de R$ 8.664,46, refere-se a uma “transferência programada”, feita em 17/01/2022, sendo que os fatos trazidos nos autos se desdobraram nos meses de setembro e outubro de 2022, não guardando relação com os fatos.

Os documentos juntados aos autos demonstram que a instituição financeira não apenas deixou de devolver integralmente os valores, mas também não apresentou provas suficientes que corroboram a alegação de que o montante havia sido restituído. A falta de documentação comprobatória é um indicativo de que a responsabilidade do banco permanece.

Diante da clara evidência de que o Recorrente sofreu um golpe, e considerando a falta de ressarcimento do valor de R$10.547,19, é imperativo que a sentença determine a devolução integral deste montante, acrescido de juros e correção monetária, a fim de reparar os danos causados.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, o mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença guerreada apenas para determinar a
restituição do valor de R$ 10.547,19 (dez mil e quinhentos e quarenta e sete reais e vinte e nove centavo) da conta poupança da parte Autora - e não apenas restituição de R$ 1.882,73
-, com correção monetária e com juros de mora a partir da citação, se já não tiver sido devolvida. Deixo de condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)